Tribunal: TJDFT
Processo: 0700049-90.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. CONTROVÉRSIA SOBRE O TERMO FINAL. ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA. PROVA PLENA QUANTO AOS FATOS OCORRIDOS NA PRESENÇA DO TABELIÃO. POSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO QUE A UNIÃO ESTÁVEL TERMINOU EM OUTRA DATA. PROVA INCONCLUSIVA. FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO. PARTILHA DE BEM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO RELACIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Segundo a inteligência dos artigos 215, caput, do Código Civil, e 405 do Código de Processo Civil, a escritura pública faz prova plena dos fatos que o tabelião declarar que ocorreram na sua presença, mas não que os fatos declarados pelas partes são verdadeiros.
II. A parte pode demonstrar em juízo que a união estável efetivamente se encerrou em data diversa daquela declarada na escritura pública.
III. À falta de prova conclusiva, não pode ser adotado o termo final da união estável afirmado na petição inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
IV. Submete-se à partilha veículo automotor adquirido na constância da união estável, na esteira do que prescrevem os artigos 5o da Lei 9.278/1996 e 1.658, 1.660 e 1.725 do Código Civil.
V. Apelação conhecida e desprovida.